Tribunal: STJ
Processo: 0000017-37.2022.8.12.0040
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2460327 - MS (2023/0319074-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL
AGRAVADO
: ALEXANDRE AIBAS DELGADO
AGRAVADO
: JAIRO RODRIGO AGUERO TORRES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ATENUANTE DA CONFISSÃO
ESPONTÂNEA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso do
Sul contra decisão monocrática que conheceu do agravo para negar provimento ao
recurso especial.
2. Os agravados foram condenados nas sanções do artigo 157, § 2o, II, do Código Penal,
à pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 14 dias-multa, em regime semiaberto.
Em segunda instância, o Tribunal de origem, por maioria, deu parcial provimento à
apelação da Defesa, reconhecendo a atenuante da confissão espontânea.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a atenuante da confissão espontânea pode
ser aplicada quando a confissão é informal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme Súmula 545, estabelece
que o reconhecimento da atenuante depende da utilização da confissão na fundamentação
pelo magistrado da condenação.
5. No caso, as confissões dos réus realizadas em sede policial foram utilizadas para
fundamentar a condenação, justificando a aplicação da atenuante da confissão
espontânea, mesmo que não confirmada em juízo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "A aplicação da atenuante da confissão espontânea é justificada
quando a confissão é utilizada na fundamentação da condenação, mesmo que não
confirmada em juízo".
Documento eletrônico VDA49787723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 15:46:26
Publicação no DJEN/CNJ de 27/08/2025. Código de Controle do Documento: 8785b1ec-7d7f-417b-ac24-1e65fd79ff42

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 65, III, d; Código Penal, art. 157, § 2o,
II.
STJ, Súmula 545.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
22 de agosto de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA49787723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 15:46:26
Publicação no DJEN/CNJ de 27/08/2025. Código de Controle do Documento: 8785b1ec-7d7f-417b-ac24-1e65fd79ff42

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2460327 - MS (2023/0319074-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL
AGRAVADO
: ALEXANDRE AIBAS DELGADO
AGRAVADO
: JAIRO RODRIGO AGUERO TORRES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ATENUANTE DA CONFISSÃO
ESPONTÂNEA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso do
Sul contra decisão monocrática que conheceu do agravo para negar provimento ao
recurso especial.
2. Os agravados foram condenados nas sanções do artigo 157, § 2o, II, do Código Penal,
à pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 14 dias-multa, em regime semiaberto.
Em segunda instância, o Tribunal de origem, por maioria, deu parcial provimento à
apelação da Defesa, reconhecendo a atenuante da confissão espontânea.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a atenuante da confissão espontânea pode
ser aplicada quando a confissão é informal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme Súmula 545, estabelece
que o reconhecimento da atenuante depende da utilização da confissão na fundamentação
pelo magistrado da condenação.
Documento eletrônico VDA49787727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 15:46:27
Código de Controle do Documento: 9aa4e738-7a48-4a12-ac2c-edad59754ae0

5. No caso, as confissões dos réus realizadas em sede policial foram utilizadas para
fundamentar a condenação, justificando a aplicação da atenuante da confissão
espontânea, mesmo que não confirmada em juízo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "A aplicação da atenuante da confissão espontânea é justificada
quando a confissão é utilizada na fundamentação da condenação, mesmo que não
confirmada em juízo".
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 65, III, d; Código Penal, art. 157, § 2o,
II.
STJ, Súmula 545.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL contra decisão monocrática de fls. 511-
514, que conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial.
Consta dos autos que os agravados foram condenados nas sanções do artigo
157, § 2o, II, do CP, à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de
reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, em regime semiaberto. Em segunda instância, o
Tribunal de origem, por maioria, deu parcial provimento à apelação da Defesa, a fim de
reconhecer a atenuante da confissão espontânea (fl. 398-405).
No recurso especial ministerial (fls. 422-429), interposto com fulcro no artigo
105, inciso III, alínea a, da Constituição Federal, o Ministério Público suscitou o
reconhecimento de violação ao artigo 65, III, d, do Código Penal.
Em razão de juízo negativo de admissibilidade fundado na incidência da
Súmula 83 do STJ (fls. 452-455), foi interposto agravo (fls. 460-465) e os autos foram
remetidos a este Tribunal Superior de Justiça.
Parecer do Ministério Público Federal Pelo desprovimento do agravo (fls.
503- 508).
Sobreveio decisão conhecendo do agravo e negando provimento ao recurso
especial (fls. 511-514).
Documento eletrônico VDA49787727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 15:46:27
Código de Controle do Documento: 9aa4e738-7a48-4a12-ac2c-edad59754ae0

Irresignado, o agravante interpôs agravo regimental (fls. 520-526). Nas razões
do recurso, o agravante sustenta que "a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido
de que a incidência da atenuante da confissão espontânea exige, como pressuposto, que o
conteúdo da confissão seja efetivamente considerado como elemento de convicção pelo
julgador, circunstância que, conforme demonstrado, não se verifica nos autos" (fls. 520-
526).
Requer, ao ao final, a reconsideração do
, a fim de que seja
decisum
reconhecida a inaplicabilidade da atenuante da confissão espontânea, ou a submissão do
pleito ao Colegiado.
Por manter a decisão agravada, submeto o agravo regimental à apreciação da
Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental deve ser conhecido, contudo, não reúne condições de
prosperar.
Isso porque o recurso que submete a matéria à análise do Colegiado deve
trazer argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de
ser mantida a decisão impugnada por seus próprios fundamentos.
Nesse compasso, não obstante o teor das razões suscitadas no recurso, não
vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão de fls. 511-514. Ao contrário, os
argumentos ali externados merecem ser ratificados.
A controvérsia trazida a exame é circunscrita ao afastamento da atenuante
prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal.
Inicialmente, esclareço que a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça
apresenta variações que reclamam aprofundamento, no que diz respeito ao tema em
exame. Não é à toa que a questão foi afetada (Tema 1194) para ser julgada pela Terceira
Seção e definir se eventual confissão do réu, não utilizada para a formação do
convencimento do julgador, autoriza o reconhecimento da atenuante.
Ademais, a Súmula 545, deste STJ, impõe o entendimento no sentido de que o
reconhecimento da atenuante depende, necessariamente, da utilização da confissão na
fundamentação pelo magistrado da condenação, possibilitando a sua aplicação ainda que
parcial ou qualificada, judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a se retratar.
No caso, o Tribunal de origem, ao tratar sobre o tema, consignou o seguinte
(fls. 402-403):
Documento eletrônico VDA49787727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 15:46:27
Código de Controle do Documento: 9aa4e738-7a48-4a12-ac2c-edad59754ae0

"Pleito de reconhecimento da atenuante da confissão
espontânea.
Com relação a atenuante da confissão espontânea, observa-se
que os réus no interrogatório policial confessaram a prática delitiva (fls.
19/33).
A respeito do tema o Superior Tribunal de Justiça editou a
Súmula 545 cujo enunciado dispõe: "Quando a confissão for utilizada
para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à
atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal."
Verifica-se que o sentenciante considerou na fundamentação
da sentença: "Interrogado perante autoridade policial, o réu Jairo
Rodrigo, num primeiro momento, confessou a prática do crime. Estava
no bar e momentos depois chegou o "Cacique" que trabalha na casa do
senhor Sérgio Bacha. Após a parte ofendida lhes pagar bebidas,
percebeu que o idoso estaria embriagado e possuía dinheiro nos bolsos
da camisa. Foi aí que decidiu roubá-lo. Com o roubo compraram
bebidas alcoólicas no "Corujão", entorpecentes e mulheres (fl. 19)
(...). Alexandre se portou de forma idêntica. Perante a
autoridade policial confessou o crime (fl. 33)." (fl. 307).
Portanto, é caso de incidência da atenuante prevista no art.
65, III, "d", do Código Penal, de modo a permitir a suavização das
sanções penais fixadas na segunda fase da dosimetria"

Conforme se extrai dos fragmentos transcritos, o Tribunal de origem
reconheceu que os agravados assumiram a prática delitiva em sede policial, elemento que
também foi utilizado pelo magistrado de primeiro grau para a formação do juízo
condenatório. Portanto, tendo as confissões dos réus realizadas em sede
policial sido utilizadas para fundamentar a condenação, resta justificada a aplicação da
atenuante da confissão espontânea, mesmo que não confirmada em juízo.
Destarte, a Corte de origem, ao aplicar a atenuante da confissão, adotou
compreensão do tema que vai ao encontro do entendimento desta Corte.
Nesse sentido:
"DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONFISSÃO INFORMAL.
REDUÇÃO DA PENA. POSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do
Estado do Rio de Janeiro contra decisão monocrática que concedeu
habeas corpus de ofício para reconhecer a atenuante da confissão
espontânea e reduzir a pena do recorrente.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a confissão
informal do réu, realizada no momento de sua prisão em flagrante e
Documento eletrônico VDA49787727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 15:46:27
Código de Controle do Documento: 9aa4e738-7a48-4a12-ac2c-edad59754ae0

utilizada para fundamentar a condenação, pode ser considerada para a
aplicação da atenuante da confissão espontânea, conforme a Súmula
545 do STJ.
III. Razões de decidir
3. A confissão informal do réu, realizada no momento da
prisão em flagrante, foi utilizada para fundamentar a condenação, o que
justifica a aplicação da atenuante da confissão espontânea, mesmo que
não confirmada em sede policial ou em juízo.
4. A jurisprudência do STJ, no termos de sua Súmula 545,
reconhece a atenuante da confissão espontânea, ainda que parcial ou
qualificada, seja judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a se
retratar.
5. Os depoimentos dos policiais militares foram
considerados coesos e harmônicos, sendo fundamentais para a
condenação, o que reforça a necessidade de reconhecimento da
atenuante.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo improvido.
Tese de julgamento: "1. A confissão informal utilizada para
fundamentar a condenação justifica a aplicação da atenuante da
confissão espontânea. 2. A atenuante da confissão espontânea deve ser
reconhecida, ainda que parcial ou qualificada, seja judicial ou
extrajudicial, conforme a Súmula 545 do STJ."
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 65, III,
"d".
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 687.484
/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 07.06.2022; STJ,
AgRg no HC 594.675/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma,
julgado em 06.10.2020.
(AgRg no AREsp n. 2.739.660/RJ, relator Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
11/3/2025
18/3/2025

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental, mantendo a decisão
agravada por seus próprios fundamentos.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49787727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 15:46:27
Código de Controle do Documento: 9aa4e738-7a48-4a12-ac2c-edad59754ae0

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2023/0319074-0
AREsp 2.460.327 /
MS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00000173720228120040 0000017372022812004050001 173720228120040
17372022812004050001
EM MESA
JULGADO: 19/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
AGRAVADO
: ALEXANDRE AIBAS DELGADO
AGRAVADO
: JAIRO RODRIGO AGUERO TORRES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
AGRAVADO
: ALEXANDRE AIBAS DELGADO
AGRAVADO
: JAIRO RODRIGO AGUERO TORRES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C542212449506494908425@
2023/0319074-0 - AREsp 2460327 Petição : 2025/0032092-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49708714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 20/08/2025 13:57:26
Código de Controle do Documento: 532CD0BB-B680-415F-887E-057933C2A0B5